Tribunal: STF
Processo: ACO 1905
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 63.101/2020 e 63.304/2020 (eletrônicas) 
DECISÃO 
SESSÃO PRESENCIAL – JULGAMENTO – INDEFERIMENTO.
AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS – CONEXÃO – APRECIAÇÃO CONJUNTA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações: 
    O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a empresa hidrelétrica Itaipu Binacional e a União, buscando: i) a condenação da primeira a adequar-se à Constituição Federal, viabilizando, ao Tribunal de Contas da União, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no que tange à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas na Diretoria-Geral Brasileira, inclusive quanto às contratações de pessoal e demais licitações; ii) a condenação da segunda a promover, mediante o Órgão de contas, o controle de todos os atos, contas e contratos da hidrelétrica envolvendo a Diretoria-Geral Brasileira, nos moldes da Constituição de 1988 e da Lei nº 8.443/1992; e iii) a determinação, ao Tribunal de Contas da União, para que fiscalize os atos e contas pretéritas da empresa não alcançados pela prescrição. 
    O processo foi incluído, com o revelador da ação cível originária nº 1.904, no calendário de julgamentos do Plenário Virtual a serem iniciados em 21 de agosto próximo.
    Com a petição/STF nº 63.101/2020, Itaipu Binacional postula a retirada de pauta, consideradas tratativas diplomáticas. Sucessivamente, busca seja a controvérsia examinada em ambiente presencial, junto às ações cíveis originárias nº 1.904 e 1.957, da relatoria de Vossa Excelência. Requer destaque visando sustentação oral.
    A República do Paraguai, por intermédio da petição nº 63.304/2020, noticia em curso negociações diplomáticas voltadas à formação de comissão binacional de contas. Sustenta risco de decisão judicial vir a impedir as tratativas. Pleiteia a exclusão do calendário de julgamentos ou, sucessivamente, destaque para apreciação em sessão presencial, com sustentação oral, nos termos do artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 642/2019 do Supremo.
    2. Mostra-se insuficiente a manifestação dos réus – Itaipu Binacional e República do Paraguai – visando a retirada dos processos da pauta de julgamento. As ações cíveis originárias nº 1.904, 1.905 e 1.957 foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal, impugnando regime de contratação, fiscalização e admissão de pessoal de Itaipu. Liberadas para julgamento em 2017, aguardam o desfecho. 
    Inexiste previsão de retomada de sessões presenciais, cabendo viabilizar, em ambiente colegiado, mesmo que virtual, a jurisdição.
    Mediante despacho de 3 de outubro de 2019, consignei a pertinência do exame conjunto dos processos. Para a sessão virtual com início previsto no dia 21 de agosto de 2020, acabaram inseridas somente as ações de nº 1.904 e 1.905, não tendo sido incluída a de nº 1.957. Cumpre operacionalizar a apreciação de todas na mesma assentada. Eventual sustentação oral deverá ser realizada de acordo com o artigo 5º-A da Resolução STF nº 642/2019, incluído pela de nº 669/2020.
    3. Determino a inserção das ações cíveis originários nº 1.904, 1.905 e 1.957 na sessão virtual designada para ter início em 28 de agosto de 2020.
    4. Apensem os referidos processos, anexando em todos cópia desta decisão.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator